Tribunal: TJES
Processo: 5004907-58.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004907-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARMELITA MENDES MARTINS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004907-58.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: CARMELITA MENDES MARTINS, LOPES DE MARTIN LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. VÍCIO DE VONTADE. NULIDADE CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ABUSIVA. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado nos autos e o condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, já deduzida a compensação pertinente à resolução contratual. Sem contrarrazões pela parte autora, ora Recorrida.

(2). Em análise detida dos autos, observo que a parte recorrido se queixa quanto à realização de negócio obscuro, que culminou na portabilidade (não desejada) de seu benefício previdenciário e na contratação em empréstimo pessoal em condições iníquas.

(3). Quanto a tais pontos, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à constatação da abusividade dos juros praticados pelo Recorrente na hipótese (muito acima da média do mercado), bem como no que se refere à falha informacional dos termos da contratação, induzindo a consumidora à celebração de negócio manifestamente desfavorável, razão pela qual não merece reforma o
decisum
objurgado no tocante à declaração de nulidade do contrato..

(4). Por fim, também não merece quaisquer reparos a sentença objurgada no que se refere aos danos morais arbitrados na hipótese, cujo montante se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei nº 9.099/95), mas não ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que parte
ex adversa
não foi assistida por advogado no curso do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)